Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-71.2004.8.11.0053
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000003-71.2004.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DAVI RODRIGUES TEIXEIRA (RECORRENTE), DAVI RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 707.369.771-71 (RECORRENTE), EDELSON TEIXEIRA CENTURIAO (VÍTIMA), JULIANA ALVES DE SOUZA (ASSISTENTE), DEVACY CARDOSO DA SILVA (ASSISTENTE), EDELSON TEIXEIRA CENTURIAO - CPF: 022.204.541-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP.
2.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA.
DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1
Não demonstrada, mediante prova inequívoca, a verossimilhança da alegada
legítima

defesa
, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri -, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, competindo, aos Jurados Leigos, o exame aprofundado da causa.

2.1.
Por ser uma medida excepcional, o decote da qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente. Inteligência do Enunciado nº. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.2.
Havendo substrato probatório assinalando, em princípio, que a vítima foi atacada de forma repentina, sem que estivesse esperando ato desse jaez, afigura-se plausível a manutenção da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. IV, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso Em Sentido Estrito
interposto pela defesa de
Davi Rodrigues Teixeira
contra decisão proferida pelo juízo
MM. Juiz da Vara Única de Santo Antônio do Leverger
que o
pronunciou
pela autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo motivo recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2°, inc. IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP).

Neste grau de jurisdição a Defesa pede a
absolvição
por incidência da excludente de ilicitude tal seja, a
Legítima Defesa
.
Subsidiariamente
, busca o
decote da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima. (Id. 219626289)

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 219626290)

Na sequência, em sede de juízo de retratação o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos. (Id. 219626292)

A ilustrada
d. PGJ,
em parecer deixou de se manifestar quanto à
exclusão da qualificadora
e opinou pelo
desprovimento
do recurso, cujo sumário respectivo segue em transcrição (Id. 220801175):

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Recorrente Pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado. Requer: Mérito. 1) Impronuncia, reconhecimento da legítima defesa – o recorrente sustenta a incidência da legítima defesa. Descabimento – Primeira fase do tribunal de júri, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, a regra processual é a pronúncia do recorrente. Aplicação do
In dúbio pro societate
e Soberania do Tribunal do Júri.
In dúbio pro reo
e presunção de inocência que, quando há indícios suficientes de autoria e materialidade e existência de qualificadoras, nesta fase do rito especial do tribunal do júri, prevalece a soberania dos veredictos, ou seja, prevalece a necessidade de pronunciar o acusado para que o Conselho de Sentença aprecie as provas e vote os quesitos. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Davi Rodrigues Teixeira
foi pronunciado pela autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado porque no dia
25.8.2003
, efetuou seis disparos de arma de fogo contra a vítima
Edelson Teixeira Centurião
, que somente não veio a óbito porque foi socorrida por terceiros e submetido à intervenção médica.

Neste grau de jurisdição, a defesa almeja inicialmente a
absolvição,
ao argumento de
Davi
agiu em estado de legítima defesa.
Para isso, ele alega que
não
agiu com dolo de matar, e sim, para repelir injusta agressão.

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas quanto à responsabilidade do agente ou em relação ao elemento subjetivo norteador da conduta devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a exame pelo Conselho de Sentença.

Nessa ordem de pensar, se os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à autoria delitiva, é legítimo submeter o
provável
autor a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Endossando o raciocínio, veja-se escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime” (EDcl no AgRg na TutPrv no HC 824321/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

Trata-se, inclusive, do mesmo caminho perfilhado por esta Corte Estadual:

“A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate” (RESE 0003746-67.2017, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4ª Câmara Criminal, DJE 6.6.2024).

Na hipótese dos autos, a
prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos da Portaria (Id. 219625196-Pg.7); Boletim de Ocorrência (Id. 219625196-Pg.9); Laudo Pericial (Id. 219625198-Pg.25/34); Relatório Policial (Id. 219626150-Pg.7); e dos depoimentos colhidos nas duas fases da
persecutio criminis
, exatamente conforme descrito na inicial acusatória.

Em linhas gerais, tais peças revelam que na noite do dia 25.8.2003,

Davi
(primo da vítima) foi até a residência de
Edelson (
vítima), munido de uma arma de fogo, procurando uma situação para ensejar uma briga e em dado momento,
Davi
desferiu 6 disparos de arma de fogo contra
Edelson.

Ao ser interrogado na fase extrajudicial (Id. 219626154)
Davi
esclareceu que mantinha relacionamento conjugal com a esposa de
Edelson
(
Juliana)
e afirmou que
Edelson
sabia dessa relação. Destacou que no dia dos fatos, foi até a casa da vítima, com o intuito de manter sexo com
Juliana
, acreditando que
Edelson
não estava no local, no entanto, foi surpreendido com a presença dele na residência.

Destacou que passou um tempo na residência com
Edelson
e após resolveu sair do local, afirmando para
Edelson
que não iria perder
Juliana.
Em dado momento,
Edelson
teria ido para cima de
Davi
, com a nítida intenção de agredi-lo fisicamente e nesse instante ele desferiu os disparos de arma de fogo.

Senão vejamos trechos de suas declarações:

“(...) Que, no entanto, quando chegou à casa de JULIANA, a porta da casa fora aberta pelo seu companheiro EDELSON, o qual, deparando-se com o interrogando e demonstrando-se irritado com a presença deste, passou a inquiri-lo (o interrogando), a respeito das razões pelas quais ali se encontrava naquele momento, evidentemente já desconfiado das intenções do depoente. Que passaram a discutir, quando então o interrogando já se encontrava no interior da casa, mais precisamente na sala, sempre discutindo, razão pela qual o interrogando resolveu retirar-se do local, saindo do interior da mora sendo, no entanto, seguido por EDELSON, que disse ao interrogando que: E não iria perder JULIANA para ele - interrogando,
Que, em dado momento EDELSON partiu para cima do interrogando, com a nítida intenção de agredi- lo fisicamente, muito embora não se encontrasse armado. Que, nesse instante o interrogando sacou do revólver de calibre 22, que se encontrava em sua cintura, e, apontando-o contra o seu desafeto percutiu-o por seis vezes contra aquela (...)”. Grifei

Por sua vez, a vítima
Edelson
foi ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e destacou que
Davi
empurrou sua ex-esposa e nesse instante, ele pegou
Davi
pela jaqueta e o levou em direção à porta e empurrou-o para fora. Declarou que nesse momento,
Davi
empunhou o revolver e disse “agora vou te matar” e começou a atirar.

A testemunha
Juliana Alves de Souza
declarou que era esposa de
Edelson
à época dos fatos e que nesse dia
Davi,
sem motivo algum, sacou a arma de fogo e atirou “
de queima roupa”
.

Não há como, neste momento processual, reconhecer, com toda a certeza, a ocorrência dos requisitos exigidos para exclusão da ilicitude da legítima defesa (injusta agressão
atual
e
iminente
, e
utilização dos meios moderados),
e nem formas de que se acolher, de plano, a alegativa de ausência de legítima defesa até porque, foram seis disparos de arma de fogo efetuados, inclusive, sendo um deles em em direção à cabeça (temporal esquerda) e próxima ao coração e pulmão (torácia esquerda)
à deixar sérias dúvidas acerca da real intenção do recorrente, naquele momento.

Enfim, seja como for, nenhuma das vertentes está
cabalmente
provada nos autos, e a tese da defesa não está amparada em elementos probatórios robustos, isto é, a fala do recorrente
não
reflete a segurança necessária para,
neste momento
, cravar que ele agiu amparado pela excludente de ilicitude invocada, afigurando-se
temerário
, pois,
desconstituir a pronúncia e excluir a competência do Tribunal do Júri para examinar a matéria.

Nesse quadro, por
não
haver provas
incontroversas
nos autos de que a ação criminosa foi motivada por um
injusto ataque atual ou iminente da vítima
, tampouco de que o recorrente se valeu de
meios moderados para repelir a suposta agressão
, a teor do que exige o art. 25 do CP, é prematuro
desconstituir a pronúncia e reconhecer a invocada excludente de ilicitude.

Vejamos como decidiu esta Corte em casos semelhantes:

“A absolvição sumária, descrita no art. 415 do Código de Processo Penal, será decretada quando houver certeza das hipóteses contidas na norma penal: prova da inexistência do fato, prova de não ter sido autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou estar acobertado por uma causa de isenção de pena ou exclusão de crime, circunstâncias, essas, que não ocorreram na espécie.” (RESE 1001035-83.2023, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 31.5.2024).

Logo, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não

há como se acolher o pleito de absolvição sumária
.

Prosseguindo, cumpre recordar que a desqualificação é uma medida excepcional, realizada apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

Trata-se, inclusive, de lição consolidada por esta Corte no
Enunciado nº. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No caso posto, existe plausibilidade na imputação da qualificadora de
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(inc. IV), pois os elementos probatórios indicam a natureza repentina do ataque, que acabou dificultando a reação da vítima.

O acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que a vítima foi surpreendida pela ação do recorrente, sendo imprescindível submeter as teses fáticas ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não de tal circunstância.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença” (RESE 1023782-27.2023, Rel. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 7.6.2024).

Enfim, por haver substrato probatório mínimo assinalando que o recorrente atacou a vítima de inopino, quando ela não esperava ato desse jaez, é
defeso
excluir a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (inc. IV).

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024